Tribunal: STF
Processo: RE 75548
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
- Responsabilidade civil da Administração por ato omissivo da autoridade policial, originando danos a terceiros. 
II. Incêndio de prédio residencial por marginais e cuja proteção pedida, fundamentadamente, à polícia, não mereceu a devida atenção. 
III. Recurso extraordinário não conhecido por falta de seus pressupostos constitucionais.